Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato típico de violação de domicílio e de aproximação à vítima, durante a vigência de medidas protetivas, foram presenciados diretamente pela testemunha policial que confirmou a versão apresentada pela vítima.

2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

3. Não há de se falar em erro de proibição indireto se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca das medidas protetivas.

4. Recurso conhecido e desprovido.